Tribunal: TJDFT
Processo: 0712328-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712328-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALISON MAIA CAMBRAIA, ANDREA MAIA CAMBRAIA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALISSON MAIA CAMBRAIA e ANDREIA MAIA CAMBRAIA contra decisão proferida pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília nos autos de cumprimento provisório de sentença coletiva movida contra o Banco do Brasil. Cuida-se, na origem, de liquidação provisória de sentença proferida na ação civil pública no 0008465-28.1994.4.01.340, na qual foi deferida, aos agricultores que firmaram contratos com o banco requerido, o direito de atualização do saldo devedor pelo índice de 41,28%, ao invés do índice de 84,32%, aplicado em março de 1990. Diante do ajuizamento da presente ação nesta Capital, o juízo a quo declinou de ofício da competência em favor do Juízo Cível da Comarca de Campo Belo/MG (ID 119379258 dos autos de origem). Em suas razões, os agravantes alegam que: 1) o juízo a quo procedeu de maneira contrária ao entendimento consolidado na Súmula no 23 desta Corte; 2) pode o réu demandar na sua sede, conforme art. 53, III, ‘a’, do Código de Processo Civil; 3) elegeram o Banco do Brasil para adimplemento da dívida decorrente, nos termos da prerrogativa que lhes é dada pelo art. 275 do Código Civil; 4) quando o consumidor propõe a demanda, a competência do seu domicílio é relativa, nos moldes do art. 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor; 5) não possuem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do seu sustento (ID 34593804). Ao final, requerem a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada para suspender o trâmite da ação no primeiro grau até o julgamento do recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada com a confirmação da liminar e concessão de gratuidade de justiça. Deferido o pedido de tutela de urgência recursal para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo de instrumento (ID 34730747). Os agravantes, ao requerem a gratuidade de justiça em suas razões, alegam que “não têm condições de arcar com as custas e demais despesas do processo em detrimento de seu próprio sustento e de sua família, razão pela qual deixou-se de recolher as custas para interposição do presente agravo de instrumento”. Entretanto, apresentaram o recolhimento do preparo recursal no ID 34593805. Não juntam nenhum comprovante de sua alegada insuficiência de recursos. Aos agravantes, para se manifestarem acerca do requerimento de gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 7 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator